Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701589-88.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: MAXUEL NERES DE BRITO DA HORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DA MORA. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão, a transação sobre o montante devido com prazo de pagamento afasta pressuposto processual da mora do devedor e o interesse de agir (utilidade e necessidade de busca e apreensão do bem): afinal, a pretensão do credor na ação de busca e apreensão não é propriamente a execução do débito, mas transferência da posse e do domínio do bem alienado fiduciariamente em garantia em face do inadimplemento do devedor. 2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485 e 487, todos do Código de Processo Civil, e 841 do Código Civil, sustentando a regularidade do acordo firmado e da necessária homologação. Enfatiza que a transação firmada pelas partes, legítimas e interessadas, com base em direito exclusivamente patrimonial, ainda que não assistidas por advogado, apresentada voluntariamente em juízo, a suprir a ausência de citação formal, declarando plena ciência da ação judicial, constitui instrumento hábil a justificar sua homologação judicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485 e 487, todos do Código de Processo Civil, e 841 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a transação sobre o montante devido e o prazo de pagamento afasta o pressuposto processual da mora do devedor e o interesse de agir (necessidade e utilidade na busca e apreensão do bem). Isso porque a pretensão do credor na ação de busca e apreensão não é propriamente a execução do débito, mas, em face do inadimplemento do devedor, a transferência da posse e do domínio do bem alienado fiduciariamente em garantia” (ID 64687619). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016